Tribunal: STF
Processo: AI 560042
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
1.      Recurso de agravo de instrumento criminal interposto quando já
   escoado o prazo legal de cinco dias para a sua apresentação
   (Súmula STF nº 699).
2.      Não tendo o recurso de agravo
   ultrapassado sequer o juízo de admissibilidade, impossível o
   processamento do apelo extremo e o enfrentamento da matéria de
   fundo.
3.      Agravo regimental improvido.